Tribunal: TJMT
Processo: 1023378-56.2023.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023378-56.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Seguro]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CARLEBIO RIBEIRO PAIVA - CPF: 936.594.661-15 (APELANTE), CONCEICAO FABIANE DA SILVA MORAES - CPF: 000.793.211-19 (ADVOGADO), ITAU SEGUROS S/A - CNPJ: 61.557.039/0001-07 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), CARLEBIO RIBEIRO PAIVA - CPF: 936.594.661-15 (APELANTE), CONCEICAO FABIANE DA SILVA MORAES - CPF: 000.793.211-19 (ADVOGADO), ITAU SEGUROS S/A - CNPJ: 61.557.039/0001-07 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DE CARLEBIO RIBEIRO PAIVA E PROVEU PARCIALMENTE O DO ITAÚ SEGUROS S/A.

E M E N T A

Ementa:

Direito Civil. Seguro de Vida. Invalidez parcial permanente por acidente de Trabalho. Indenização proporcional. Previsão contratual de cobertura. Aplicação da tabela SUSEP. Improcedência do pedido de Pagamento da Integralidade da Apólice. Correção monetária p
elo
IPCA
.

I. Caso em exame

1.

Apelações
interpost
as pelo segurado e seguradora contra sentença que condenou a Seguradora ao pagamento de indenização securitária decorrente de invalidez parcial permanente do segurado.

II. Questão em discussão

2.
O Segurado
busca a condenação da ré ao pagamento do valor integral da apólice e indenização por danos morais.

3.
Apelação da ré busca a inversão
dos
ônus sucumbenciais, a alteração do índice de correção monetária e do termo inicial da atualização.

III. Razões de decidir

4.
O contrato de seguro prevê cobertura para invalidez permanente por acidente, e o laudo pericial confirmou a invalidez parcial e permanente do autor, com 50% de redução funcional. A alegação da seguradora de que a lesão decorre de doença degenerativa não foi comprovada.

5.
Apesar da invalidez parcial, o autor não faz jus ao valor integral da indenização, pois o contrato prevê cobertura proporcional ao grau de invalidez. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é nesse sentido, privilegiando a boa-fé contratual e a proporcionalidade entre o dano e a indenização.

6. Ainda que o valor da condenação seja inferior ao pleiteado, a seguradora foi condenada ao pagamento da indenização, o que demonstra que não decaiu de parte mínima do pedido. A distribuição dos ônus sucumbenciais deve ser mantida.

7. A Lei nº 14.905/2024 alterou o Código Civil para uniformizar a aplicação da correção monetária e dos juros nos contratos. O IPCA foi definido como indexador oficial para a correção monetária, e a taxa Selic como taxa de juros de mora.

IV. Dispositivo e tese

8.
Apelação do autor desprovida. Apelação da ré parcialmente provida para alterar o índice de correção monetária para o IPCA, mantendo-se a distribuição dos ônus sucumbenciais.

Tese de julgamento:
A invalidez parcial e permanente por acidente, comprovada por laudo pericial, garante ao segurado o direito à indenização securitária proporcional ao grau de redução funcional, nos termos do contrato e da legislação aplicável.

_________

Dispositivos relevantes citados:

Art. 757 do Código Civil; Art. 86, parágrafo único, do CPC; Art. 405 do Código Civil.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - REsp 1.727.718/MS; STJ -
AgInt
no
AREsp
n. 1.714.460/SC; STJ -
AgInt
no
AgRg
no
AREsp
n. 742.861/BA; TJ-SP - AC: 10161494020218260577; TJ-GO – Apelação Cível (CPC): 05015272920198090137; TJ-MT 10161773520208110003.

R E L A T Ó R I O

Cuida
m
-se de Recurso
s
de Apelação Cível interposto
s
por
CARLEBIO RIBEIRO PAIVA e ITAU SEGUROS S/A
, contra sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da
7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de “Cobrança”, promovida por
Carlebio
Ribeiro Paiva em face da Itaú Seguros S/A
, julgou parcialmente procedente

“
os pedidos formulados por CARLEBIO RIBEIRO PAIVA para CONDENAR a parte Requerida ITAU SEGUROS S/A, ao pagamento no valor de R$ 5.816,28 (cinco mil e oitocentos e dezesseis reais e vinte e oito centavos), acrescidos de correção monetária pelo índice INPC desde a citação nos termos do art. 405 do Código Civil, por se tratar de obrigação contratual, bem como a correção monetária juros legais de 1% (um por cento) ao mês deverá incidir desde o efetivo prejuízo nos termos da Súmula 43 do STJ”
(Id. 243382717 - Pág. 9).

O autor,
Calebio
Ribeiro Paiva
, nas razões recursais,
explica que
“
em 02/07/2022 sofreu acidente no trabalho, causando lesão no braço esquerdo”
e ruptura do manguito rotador, resultando em invalidez parcial e permanente. Contudo, ao exigir a indenização securitária, a seguradora negou o pagamento, sob o argumento de que a condição do autor decorreria de doença degenerativa e não de um acidente coberto pela
seguradora
.

Assevera que o contrato de seguro prevê expressamente a cobertura para invalidez permanente em caso de acidente,
e, por ser um contrato de adesão as cláusulas devem ser interpre
tadas a seu favor, como consumidor.

Aduz que a
seguradora, após receber os prêmios do seguro por anos, nega o pagamento da indenização sob a alegação de que a lesão do Recorrente decorre de doença degenerativa, o que não corresponde à verdade.

Frisa que cumpriu sua parte no contrato com o pagamento regular do seguro
; todavia,
a Seguradora enriqueceu ilicitamente ao receber os prêmios e negar o pagamento da indenização.

Relata que é cabível a
“indenização pelos danos morais pelo sofrimento e abalo psicológico, sofrimento estes que sofre até hoje, em razão de ter pagado pelo seguro de vida, e quando precisou foi negado, mesmo estando em
dia
com o pagamento”
(Id. 243382719 - Pág. 14).

Ao final pugna, pelo provimento do recurso,
para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos, condenar a Seguradora ao pagamento do valor integral da apólice (R$ 46.530,
28) e
ao pagamento de indenização por danos morais.

A Seguradora Itaú Seguros S.A.
,

na apelação
,
destaca que
“a r. sentença prolatada merece reforma no tocante ao quantum estipulado à título condenação em custas e honorários advocatícios, na monta de 10% (dez porcento) sobre o valor atualizado da condenação”

(Id. 244402657 - Pág. 2).

Argumenta que
nos termos do artigo 86, parágrafo único, do CPC, o ônus dos honorários advocatícios deveria recair sobre a parte autora, pois
a Seguradora

teria decaído de parte mínima do pedido, uma vez que o autor pleiteava R$ 46.530,28 e foi condenado ao recebimento de apenas R$ 5.816,
28,
o que representa cerca de 12,5% do valor originalmente exigido.

Sustenta que a sentença, embora tenha adotado o INPC como índice de correção monetária, não analisou o pedido formulado em sede de defesa, nem as condições gerais do contrato, que preveem parâmetros de atualização do capital segurado, do prêmio e do pagamento do
prêmio com
base no IPCA.

Alega que a correção monetária deve incidir a partir do ajuizamento da ação, nos termos do art. 1º, parágrafo 2º, da Lei nº 6.899/81, e que os juros de mora devem incidir a partir da citação, conforme os artigos 405 e 406 do Código Civil.

Desse modo, pugna pelo provimento do recurso, para que seja reformada a sentença
para inverter o ônus
da

sucumbência
,
corrigir o
índice de correção monetária
adotando o IPCA
e ao termo inicial da atualização por juros e correção monetária.

Apenas a Seguradora
apresentou contrarrazões
(Id.
243382732),
refutando os argumentos recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Vislumbra-se que
Carlebio
Ribeiro Paiva ajuizou Ação de Cobrança contra a Itaú Seguros S.A., buscando o pagamento da indenização securitária por invalidez permanente por acidente.

O Autor alega que possui contrato de seguro de vida com a Ré desde 12/07/2016, com cobertura para morte, invalidez permanente por acidente e doenças graves, no valor de R$ 46.530,28.

Em 02/07/2022, sofreu um acidente de trabalho que resultou em lesão no braço esquerdo, com ruptura do manguito rotador. Foi submetido à cirurgia, mas permanece com
o

membro
parcial
mente inválido
. Ao solicitar a indenização, teve seu pedido negado pela Seguradora, sob a alegação de que a lesão decorre de doença degenerativa do ombro esquerdo e que o seguro cobre apenas invalidez por acidente
e, também, a
falta do Comunicado de Acidente de Trabalho (CAT)
, o que

descaracteriza o acidente.

Diante disso, o Autor requere
u
a condenação da Ré ao pagamento da indenização securitária no valor de R$ 46.530,28, além de indenização por danos morais
.

Após o trâmite processual, sobreveio a sentença na qual o MMº juiz julgou parcialmente procedente o pedido do autor, sob os seguintes fundamentos:

“[...] Importa consignar que a matéria sub judice envolve questão unicamente de direito, de forma que passo a julgar de plano a lide, posto que desnecessária a produção de outras provas. Inicialmente, entendo devidamente esclarecidos os fatos através do laudo pericial (Id. 140628237), complementação laudo (Id. 148977582 e Id. 154735877), ao fim que se destina, sob o livre convencimento do juízo. Digo isto, pois, minuciosamente produzido, o expert respondeu objetivamente e satisfatoriamente aos quesitos formulados pelas partes.

A tudo acresce a ausência de impugnação ao laudo ou de qualquer fato ou prova que desabone a conduta do perito, assim como demonstre a sua parcialidade e o desqualifique para a realização da perícia. Pelo que, com fundamento no artigo 480 do CPC, HOMOLOGO o laudo para que produza seus efeitos legais. Inexistindo preliminares, passo a análise do mérito. Não subsistem questões preliminares pendentes que exijam exame e, conforme se depreende da análise do processo os ditames processuais foram observados, não existindo quaisquer nulidades/vícios processuais a serem decretadas. Destarte, enfrentados estes temas e superada a etapa de realização do exame dos requisitos de admissibilidade da lide (condições da ação e pressupostos processuais), passo a análise da questão de fundo da demanda, tomando por base as provas carreadas no caderno processual, passo a sentenciar o feito, na forma do inciso I do artigo 355 do Código de Processo Civil. Primeiramente, importante ser ressaltado que a atividade securitária está subordinada ao Código de Defesa do Consumidor

[...] Ademais, destaca-se que o contrato de seguro tem o objetivo de garantir o pagamento de indenização para a hipótese de ocorrer à condição suspensiva, consubstanciada no evento danoso previsto contratualmente, cuja obrigação do segurado é o pagamento do prêmio devido e de prestar as informações necessárias para a avaliação do risco. Em contrapartida, a seguradora deve informar as garantias dadas e pagar a indenização devida no lapso de tempo estipulado. Inteligência do art. 757 do Código Civil

[...] Em razão de tais dispositivos, a seguradora fica obrigada a ressarcir os riscos predeterminados, por certo, somente serão indenizáveis os sinistros que estiverem previstos na apólice, uma vez que visa a prevenir riscos determinados, que devem ser explicitados pela apólice, inadmitindo interpretação extensiva. No presente caso, a parte Autora pretende o recebimento do valor de (R$ 46.530,28) estabelecido na apólice de seguro, sob o argumento de que teria sofrido acidente pessoal com lesão ombro esquerdo que lhe acarretou invalidez permanente, e que a recusa administrativa ao pagamento da indenização foi imotivada. A parte Requerida por sua vez de uma forma geral, alega que para fazer jus ao recebimento da cobertura o segurado deve demonstrar a existência de invalidez permanente, e caso demonstrado o pagamento ocorrerá de acordo com grau da redução funcional no limite previsto para o membro/órgão lesionado. Neste caminho a matéria controvertida consiste na análise da obrigação da parte Requerida ao pagamento de indenização securitária por invalidez permanente do segurado pleiteada em razão do acidente pessoal lesão ombro esquerdo.

do em contrato de seguro de vida (Id. 121675928 e Id. 126882641), cuja cobertura abrange a invalidez permanente total ou parcial por acidente. Tem-se ainda que a parte Requerente sofreu acidente pessoal com lesão ombro esquerdo com procedimento cirúrgico na ruptura do manguito rotador (Id. 121675930, Id. 121675939, Id. 121675940, Id. 140676874 e Id. 140676875), o que resultou, conforme perícia técnica (Id. 140628237), complementação laudo (Id. 148977582 e Id. 154735877), em: “5. CONCLUSÃO O periciado apresenta invalidez permanente, parcial e incompleta do ombro E em grau moderado (50%).” Ademais,
pericia
técnica esclareceu que o tipo de lesão da parte Autora não decorre de esforços físicos praticados durante a vida, não havendo um histórico processo degenerativo e que decorreu de um acidente conforme narrado na negativa do pagamento pela parte Ré (Id. 121675932). Assim, o contrato entabulado entre as partes (Id. 126882641), estabelece para a hipótese de invalidez permanente o capital segurado, na data do acidente, na quantia de até R$ 46.530,28 (quarenta e seis mil e quinhentos e trinta reais e vinte e oito centavos). É cediço que a cobertura de invalidez permanente por acidente (IPA) assegura o pagamento de uma indenização relativa à perda, à redução ou à impotência funcional definitiva, total ou parcial, de um membro ou órgão por lesão física, causada por acidente pessoal coberto, nos termos do art. 11 da Circular/SUSEP n. 302/2005. A Invalidez Permanente por Acidente, conceituada como “o dano físico irreversível do segurado, decorrente da perda, redução ou impotência funcional definitiva, total ou parcial, de membro ou órgão, consequente de acidente pessoal.” Considerando que em caso de “Anquilose total de um dos ombros”, prevista na Tabela de Cálculo para Indenizações SUSEP, em que Laudo Pericial, houve um comprometimento funcional de 50% (cinquenta por cento) do ombro esquerdo. Na tabela preconizada pela SUSEP está previsto que a perda total do movimento de um dos ombros corresponde a 25%, logo, aplicando-se a Tabela da SUSEP nos termos do quanto apurado pelo Laudo Perito (perda parcial de 50%), aplica-se ao caso: Anquilose total de um dos ombros: - Perda funcional do ombro esquerdo apurada no exame físico do Laudo Médico Pericial = 50% - Anquilose total de um dos ombros, conforme tabela SUSEP = 25% - Aplicação da Tabela da SUSEP: a indenização deverá ser calculada sobre a importância segurada de (R$ 46.530,28) X 25% (percentual tabela) X 50% (percentual da
pericia
), onde se encontra o valor indenizável de (R$ 5.816,28);

[...] Portanto, a parte Autora deverá receber a título de indenização parcial e permanente por acidente (R$ 46.530,28) X 25% (percentual tabela) X 50% (percentual do perito), onde se encontra o valor indenizável de R$ 5.816,28 (cinco mil e oitocentos e dezesseis reais e vinte e oito centavos). Acerca do termo inicial dos juros moratórios deverá ocorrer desde a citação nos termos do art. 405 do Código Civil, por se tratar de obrigação contratual, bem como a correção monetária deverá incidir desde o efetivo prejuízo nos termos da Súmula 43 do STJ.

[...] Quanto ao pedido de indenização por dano moral, entendo descabido, isto porque a mera negativa da seguradora quanto ao pagamento do seguro de vida, por si só, não gera indenização alguma, o qual somente se mostra possível quando verificada, através de comprovação, algum fato que demonstre o constrangimento ou ofensa à honra capaz de configurar ato ilícito por parte da seguradora.

ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados por CARLEBIO RIBEIRO PAIVA para CONDENAR a parte Requerida ITAU SEGUROS S/A, ao pagamento no valor de R$ 5.816,28 (cinco mil e oitocentos e dezesseis reais e vinte e oito centavos), acrescidos de correção monetária pelo índice INPC desde a citação nos termos do art. 405 do Código Civil, por se tratar de obrigação contratual, bem como a correção monetária juros legais de 1% (um por cento) ao mês deverá incidir desde o efetivo prejuízo nos termos da Súmula 43 do STJ. Em razão da sucumbência, tendo a parte Autora descaído em parte mínima do pedido, artigo 86,
paragrafo
único do Código de Processo Civil, CONDENO a parte Requerida ao pagamento das custas, despesas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, de acordo com a orientação traçada no §2º do art. 85 do Código de Processo Civil.

Passo à análise dos recursos separadamente.

RECURSO DE APELAÇÃO DE
CARLEBIO
RIBEIRO PAIVA

Verifica-se que o autor contratou o seguro de vida
Número da Apólice/ Certificado Individual: 008656079, o qual possui cobertura específica para casos de morte
por qualquer caso
e invalidez
. De acordo com o previsto no Certificado do Seguro (Id. 243382197 - Pág. 6),
“c
onforme previsto nas Condições Gerais do seguro, a cobertura de Invalidez Permanente por Acidente garante o pagamento do valor total ou
parcial do capital segurado, calculado de acordo com o tipo e grau da invalidez
.
” (grifei).

O documento juntado pelo
próprio
autor
assim
explica
:

Como funciona a cobertura de Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente? Essa cobertura garante o pagamento da indenização contratada ao segurado, em caso de perda, redução ou impotência funcional definitiva, total ou parcial, de algum membro ou órgão, por lesão física causada somente por acidente pessoal coberto ocorrido durante a vigência do seguro. Não há cobertura para invalidez causada por doença. Há carência de 2 (dois) anos para invalidez decorrente de tentativa de suicídio. A invalidez deve ser comprovada por laudo médico que indique a conclusão do tratamento e a impossibilidade de recuperação da lesão física sofrida pelo segurado

(Id.

243382197 - Pág. 10).

Nos moldes do art. 757 do CC, se o risco está expressamente previsto na apólice contratada atrai a obrigação de cobertura pela seguradora ao segurado, senão vejamos:

Art. 757. Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo
a
pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados.

Parágrafo único. Somente pode ser parte, no contrato de seguro, como segurador, entidade para tal fim legalmente autorizada.

O laudo pericial concluiu que o autor
“apresenta invalidez permanente, parcial e incompleta do ombro E em grau moderado (50%), aplicando tabela emitida pelo CONSELHO NACIONAL DE SEGUROS PRIVADOS – CNSP (Res. 29/91)”
(
I
d.
243382700 - Pág. 4
).

Assim, tem-se que a debilidade do autor tem natureza de invalidez permanente
parcial
e incompleta do ombro
, sendo, pois, evidente, que, o autor realmente não faz jus ao recebimento da indenização securitária almejada na presente demanda, eis que, o acidente por ele sofrido não gerou
invalidez total
conforme expressa previsão contratual.

Conforme o princípio da boa-fé contratual, o segurado não pode buscar indenização que exceda a extensão do dano corporal sofrido, nem ultrapasse os limites da cobertura. Mesmo que a perícia tenha constatado redução funcional de 50% no autor, tal fato não garante o recebimento do valor total da indenização contratada. O teto da indenização se aplica apenas em casos de invalidez total e permanente, ou seja, com redução funcional de 100%, o que não ocorreu neste caso.

Sobre o tema, a jurisprudência:

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VIDA EM GRUPO – INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE – Prevista cobertura para os casos de invalidez parcial por acidente, a indenização deve ser proporcional ao grau de limitação sofrido – Aplicação da Tabela SUSEP – Precedentes desta Corte – Negado provimento.
(TJ-SP - AC: 10161494020218260577
São
José dos Campos, Relator: Hugo Crepaldi, Data de Julgamento: 31/05/2023, Data de Publicação: 31/05/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA. SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL. INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE CONSTATADA NA PERÍCIA MÉDICA OFICIAL. UTILIZAÇÃO DA TABELA DA SUSEP (IPA) PARA AFERIR O GRAU DA INVALIDEZ E O VALOR PROPORCIONAL DA INDENIZAÇÃO. PREVISÃO EXPRESSA NA APÓLICE E NO MANUAL DO SEGURADO. 1. É aplicável a legislação consumerista aos contratos de seguro por configurarem em genuína relação de consumo. 2. Constatada no contrato de seguro a existência de cláusula que prevê, expressamente, a utilização da tabela da SUSEP - IPA (Invalidez Permanente por Acidente), deverá ser aplicada e a indenização paga em conformidade com a proporção nela prevista devendo também ser observado o grau de invalidez verificado no laudo pericial. 3. In
casu
, restou suficientemente demonstrado que a invalidez que acomete o apelante é parcial permanente; assim, o valor da respectiva indenização deve ser aquele previamente contratado pelas partes e
o quantum indenizatório será de acordo com a proporção do grau de invalidez, em observância da tabela da SUSEP
, apurado na perícia médica oficial. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
(TJ-GO – Apelação Cível (CPC): 05015272920198090137, Relator: Des(a). DELINTRO BELO DE ALMEIDA FILHO, Data de Julgamento: 20/07/2020, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 20/07/2020)

Ademais, nos termos da jurisprudência do
eg
. STJ, “
não havendo deficiência no dever de informação da seguradora, visto que as garantias contratadas estavam especificadas na apólice, afora o devido esclarecimento no Manual do Segurado (proporcionalidade entre o montante indenizatório e a incapacidade parcial definitiva), é de se afastar qualquer violação dos
arts
. 46, 47 e 54 do CDC
” (REsp 1.727.718/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/05/2018,
DJe
de 18/05/2018), até mesmo porque, o contexto fático-probatório contido nos autos mostra que a ré não faltou com seu dever de informar previamente o autor sobre cláusulas limitativas, sendo o contrato firmado entre as partes cristalino e de fácil compreensão, e que teve acesso a todos os termos da apólice contratada.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA. COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO REALIZADO ADMINISTRATIVAMENTE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. INCONFORMISMO. DEVER DE INFORMAÇÃO E CLAREZA DAS DISPOSIÇÕES CONTRATUAIS. RECONHECIDO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL AO GRAU DE COMPROMETIMENTO. REVISÃO DE MATÉRIA DE PROVA E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "Não havendo deficiência no dever de informação da seguradora, visto que as garantias contratadas estavam especificadas na apólice, afora o devido esclarecimento no Manual do Segurado (proporcionalidade entre o montante indenizatório e a incapacidade parcial definitiva), é de se afastar qualquer violação dos
arts
. 46, 47 e 54 do CDC" (REsp 1.727.718/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/05/2018,
DJe
de 18/05/2018). 2. A Corte de origem, examinando as circunstâncias da causa, concluiu que não houve deficiência no dever de informação ou transparência, pois, as garantias contratadas estavam especificadas de modo claro na apólice e a tabela para cálculo conforme o grau de invalidez estava devidamente destacada das Condições Gerais. 3. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem demandaria o reexame do acervo fático-probatório e a interpretação de cláusulas contratuais, procedimentos vedados em recurso especial (Súmulas 5 e 7/STJ). 4. Agravo interno não provido. (STJ - Quarta Turma - relator Ministro Raul Araújo -
AgInt
no
AREsp
n. 1.714.460/SC, julgado em 10/5/2021,
DJe
de 9/6/2021).

Destarte, deve ser mantida a sentença ao que consiste à condenação da seguradora ao pagamento de indenização securitária devida em razão da invalidez parcial permanente por acidente ao Autor, nos termos da apólice.

No tocante ao pedido de indenização por dano moral
, entendo que apesar
dos transtornos inegáveis que ela enfrentou, não se configurou um abalo moral capaz de afetar seu equilíbrio emocional, integridade ou reputação. A negativa da seguradora em promover a cobertura, mesmo que tenha causado incômodo, não se caracteriza como dano moral indenizável, pois não houve má-fé na conduta da seguradora, que agiu com base nas cláusulas contratuais.

O mero aborrecimento, mesmo que significativo, não configura dano moral, especialmente na sociedade atual, onde diversos eventos cotidianos podem gerar transtornos. É preciso prudência para distinguir entre dissabores comuns e situações que realmente causem dano moral.

É nesse sentido o entendimento do STJ:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. SEGURO DE VIDA. COMPLEMENTAÇÃO DE INDENIZAÇÃO. INVALIDEZ PERMANENTE. ASSALTO. DISPARO DE ARMA DE FOGO. PERDA AUDITIVA. DESCUMPRIMENTO CONTRATO. DANO MORAL. NÃO CABIMENTO.

1. Anos após o pagamento de indenização securitária por perda total da função da mão esquerda, a seguradora ré negou pedido de complementação de indenização decorrente do mesmo sinistro, referente à superveniente perda auditiva irreversível no ouvido direito, sob o fundamento de que não lhe fora possível vincular a perda auditiva ao evento. Decretada a revelia da seguradora, a sentença e o acórdão recorrido concederam a indenização securitária complementar e danos morais. Quanto a esses, considerando que a negativa indevida, por si só, por retardar o pagamento da indenização, causa sofrimento indenizável.

2. Hipótese em que as instâncias de origem não indicaram elemento algum, de fato ou direito, que demonstre tenha o autor da ação suportado grande abalo psicológico, sofrimento ou humilhação, decorrente da negativa de pagamento da complementação da cobertura securitária já honrada, apto a justificar o pagamento de indenização por danos morais.

3. O mero descumprimento contratual não enseja indenização por danos morais. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento.

(
AgInt
no
AgRg
no
AREsp
n. 742.861/BA, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 8/11/2016,
DJe
de 1/12/2016.)

E também
deste
Eg
. Tribunal, conforme exemplo abaixo transcrito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE CONTRATO DE SEGURO – PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE ATIVA – ACOLHIMENTO – MÉRITO – ALEGADA EMBRIAGUEZ DO CONDUTOR – EMBRIAGUEZ NÃO COMPROVADA – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – NEGATIVA DA SEGURADORA - NÃO CONFIGURAÇÃO DE ATO ILÍCITO – AUSENTES OS REQUSITOS ENSEJADORES DA REPARAÇÃO CIVIL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO VALOR DO DANO MATERIAL – DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO – NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO – ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA IGPM – ÍNDICE MAIS BENÉFICO AO SEGURADO – SÚMULA 632 DO STJ – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Há que ser reconhecida a ilegitimidade da parte autora para requerer o recebimento da indenização pelos juízos suportados por terceiros, se não há prova do pagamento com a devida sub-rogação, consoante a regra do artigo 18 do CPC/15, que prevê não ser possível pleitear em nome próprio direito alheio. Comprovada a ocorrência do sinistro e a contratação do seguro, bem como a ausência de causa excludente da responsabilidade da seguradora, imperioso reconhecer a obrigação da apelante ao pagamento da indenização securitária do veículo no montante equivalente à extensão dos danos materiais devidamente comprovados. A simples negativa de seguradora na esfera administrativa em proceder ao pagamento de indenização securitária não caracteriza dano moral indenizável, especialmente quando devidamente justificada a negativa. Se não há comprovação do valor dos danos materiais, há que ser parcialmente reformada a sentença para que o quantum indenizatório seja apurado por arbitramento. Havendo perda total do veículo segurado, a seguradora adquirirá a sua propriedade, sendo dever do segurado entregar o salvado (veículo e toda a documentação necessária para a transferência) a fim de que seja paga a indenização pretendida. O IGPM compreende o índice de correção mais benéfico para o segurado ou beneficiário, pois é o que melhor representa a recomposição da moeda, incidindo da celebração do contrato até a data do efetivo pagamento, conforme Súmula 632 do
STJ
.
(
TJ-MT 10161773520208110003 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 01/02/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/02/2023)

Com essas considerações, ego provimento ao recurso do autor nesse ponto.

RECURSO DE APELAÇÃO ITAÚ SEGUROS S.A.

A recorrente sustenta que decaiu de parte mínima do pedido, pois o autor pleiteava R$ 46.530,28, mas as instruções fixaram a indenização em R$ 5.816,28, o que representaria cerca de 12,5% do valor inicialmente
exigido.
Desta forma, requer a inversão
dos
ônus sucumbenciais, com as notificações do autor ao pagamento dos honorários advocatícios.

Ocorre que o cerne da lide consiste na obrigação da garantia de pagar a indenização securitária, ainda que em valor inferior ao pleiteado.

Desse modo, entendo que se a parte autora obteve o reconhecimento da obrigação principal, não há sucumbência mínima que justifica a inversão
do ônus de sucumbência.

Assim, não há fundamento para acolher o pedido da seguradora, sendo razoável manter a distribuição dos honorários sucumbenciais nos moldes estabelecidos na sentença.

Quanto à correção monetária, a Lei n. 14.905, de 28 de junho de 2024, alterou o Código Civil para uniformizar a aplicação de correção monetária e juros nos contratos que não possuem taxas predefinidas e nas ações que tratam de responsabilidade civil extracontratual.

A lei prevê o IPCA como indexador oficial para o cálculo da correção monetária, que será aplicável quando o contrato silenciar sobre o tema, ou quando não houver lei determinando diversamente. A lei também adota, a título de juros de
mora, que
corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do CC (IPCA).

Assim, merece provimento o apelo, em parte, para adequar a incidência da correção monetária
, mantendo-se os dados de incidência conforme fixado na sentença.

DISPOSITIVO

Com essas considerações, conheço de ambos os recursos e:

I)
Nego provimento ao recurso de
CARLEBIO RIBEIRO PAIVA
.

II)
Dou parcial provimento ao apelo da ITAÚ SEGUROS S.A.,
exclusivamente para determinar que a correção monetária seja calculada pelo
IPCA,
mantendo-se, no mais, os termos da sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025